Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719148-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: AELTON SOUSA DAS VIRGENS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707598-29.2023.8.07.0020, indeferiu o bloqueio do veículo no sistema Renajud. Em suas razões recursais, aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que, deferida a medida liminar, como no caso, a restrição judicial na base de dados do RENAVAN, via RENAJUD, mostra-se medida impositiva para permitir/facilitar a localização do bem, bem como para dar cumprimento ao comando judicial de busca e apreensão do bem móvel. Destaca que a Lei no 13.043/2014, que alterou o Decreto-Lei no 911/1969, determina, de modo expresso, que “... ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam...”. Assim, a decisão singular deve ser reformada. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a restrição judicial do veículo na base de dados do RENAVAN, via RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recolhido nos IDs 46827416 e 46827417. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo presentes tais requisitos. Transcrevo a decisão agravada de ID 156722994 dos autos originários): Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Custas recolhidas ID 156390503. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA: NISSAN TIPO: AUTOMÓVEL, MODELO: MARCH CONFORTO 1.0 12V,FLEXSTART4P COM AG,CHASSI: 94DFFUK13HB109304,COR: CINZA ANO: 2017/2017,PLACA: PAY8274 RENAVAM: 1122230416). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 156390495), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 156390496. Presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do depositário fiel. Condiciono a expedição do mandado à INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Atendida a determinação, expeça-se o mandado para busca e apreensão do veículo e citação. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Intime-se. (destaquei) Insurge-se o agravante contra a decisão singular que, a despeito de ter deferido a medida liminar de busca e apreensão, não determinou o bloqueio do veículo no sistema Renajud. A Lei n° 13.043/2014, acrescentando o § 9o ao art. 3o do DL no 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação, dispõe: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Com efeito, tem-se que, ao decretar a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, o magistrado deverá inserir uma restrição judicial na base de dados do RENAVAM. A alteração legislativa configura medida de grande eficácia para a localização e recuperação do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Além disso, o Poder Judiciário mantém convênio com o DENATRAN, pelo qual os magistrados passam a ter acesso aos sistemas informatizados do RENAVAM, podendo diretamente inserir as eventuais restrições judiciais incidentes sobre o automóvel objeto de processo judicial, de modo que, caso o veículo seja parado em alguma blitz ou mesmo for realizar alguma inspeção no DETRAN, a restrição aparecerá no sistema, permitindo a apreensão do bem para que seja entregue a Justiça. A propósito, sobre o RENAJUD, transcrevo informação constante no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: O Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais. (Renajud - Portal CNJ ) Nesta senda, o bloqueio judicial por meio do sistema RENAJUD de veículo objeto de ação de busca e apreensão, nos casos em que resta demonstrada a mora do devedor, é medida revestida de legalidade. Assim, no caso, comprovada a mora do réu e deferida liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a determinação da restrição do bem mostra-se medida impositiva. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676598, 07266414620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CELERIDADE. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, o juiz ao decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Logo, depreende-se da leitura do referido artigo, que a restrição judicial é consequência lógica do deferimento da liminar. 2. A restrição judicial do veículo, através do sistema RENAJUD, contribuirá e auxiliará no cumprimento da liminar deferida, tendo em vista que se trata de uma providência que irá colaborar com a efetividade da medida judicial na ação de busca e apreensão. 3. Com o bloqueio da circulação do veículo, via RENAJUD, tornam-se ampliadas as chances de o credor fiduciário recuperar o bem novamente e ter o seu crédito satisfeito, além de contribuir para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1645593, 07266431620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a reforma da decisão agravada é medida escorreita. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAN, via RENAJUD, relativa à decretação da busca e apreensão do veículo. Determino a retirada do segredo de justiça dos autos Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de maio de 2023 17:55:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador